Tribunal: TJDFT
Processo: 0707289-89.2019.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. AMEAÇA. INVASÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. PROVA IDÔNEA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Provadas a materialidade e a autoria dos delitos de vias de fato, ameaça e invasão de domicílio qualificada, todos perpetrados em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, sobretudo quando corroboradas pelas demais provas coligidas nos autos.
3. A entrevista policial não se equipara ao interrogatório extrajudicial, devido à inobservância das formalidades legais versadas no art. 6o, V, do CPP. Considerando que a mencionada entrevista não foi utilizada para a formação do convencimento do julgador, o recorrente não faz jus à atenuante da confissão espontânea. Inteligência do Enunciado 545 da súmula de jurisprudência do STJ.
4. Segundo a jurisprudência desta Casa de Justiça, “[a] medida protetiva de urgência, providência de natureza cautelar, deve perdurar até o trânsito em julgado da condenação, a teor do disposto no artigo 20, "caput" e parágrafo único, da Lei no 11.340/2006 combinado com o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. (Acórdão 967986, 20160020364707HBC, Relator: Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/9/2016, publicado no DJE: 28/9/2016).
5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.